Tribunal: STF
Processo: MS 40160
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Vatech Brasil Equipamentos de Odontologia & Medicina, Importação, Distribuição e Centro de Assistência Técnica Ltda., em face de ato praticado por Juíza do Trabalho da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul, a qual inaugurou fase de execução em processo trabalhista cuja sentença havia sido cassada por decisão desta Corte Constitucional. 



    Alega-se, na inicial, que



    “A impetrante possui direito comprovado, por meio de documentação inequívoca, de não ser compelida a cumprir obrigação derivada de decisão que, posteriormente, foi anulada pelo STF. O título executivo que embasava a execução perdeu eficácia, configurando direito certo de não efetivar a cobrança. 



    A decisão proferida pela autoridade judicial que determinou o cumprimento provisório é ato coator, pois viola diretamente o entendimento firmado pelo STF na Reclamação nº 72.915, que cassou a decisão que reconheceu o vínculo de emprego.” (eDoc 1) (grifo nosso) 



    A impetrante afirma que



    “no bojo do processo principal (Processo nº 1000126- 08.2021.5.02.0716) foi manejada a Reclamação Constitucional nº 72.915, onde proferida decisão pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli que cassou a decisão trabalhista que reconheceu o vínculo de emprego. Essa decisão determinou a remessa dos autos à Justiça Comum para reanálise da matéria, afastando, de forma inequívoca, o fundamento que embasava a execução” (eDoc 1)



    Sustenta que



    “o juízo de primeiro grau não tomou as medidas necessárias para o cumprimento da decisão do Supremo e contrariando a decisão da Reclamação Constitucional determinou o cumprimento da obrigação sob pena de penhora.” (eDoc 1) 



    Diante dos fundamentos expostos, requer o “deferimento da tutela antecipada para suspender imediatamente os efeitos da decisão que impõe o cumprimento provisório da sentença [...]”.



    Postula também que, diante de eventual bloqueio de seus bens e ativos, o Tribunal determine seu desbloqueio imediato. Por fim, requer a concessão definitiva da segurança, a fim de “cessar o ato exequendo e afastar qualquer obrigação de pagamento imposta à impetrante, em conformidade com o entendimento firmado por essa corte”. (eDoc 1) 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor das Súmulas nºs 624 e 330 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    “O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos Estados”.



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente